Tribunal: TJDFT
Processo: 0749181-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR OU DOMICILIAR. DECISÃO MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O tratamento home care configura internação domiciliar e pressupõe a substituição da internação hospitalar, devendo atender às condições previstas na Resolução Normativa no 465 da ANS, incluindo a necessidade de tecnologia especializada e atendimento contínuo.
2. No caso concreto, não restou comprovada a urgência ou necessidade de internação domiciliar do agravante, tampouco a dependência de tecnologia hospitalar ou de aparato médico especializado.
3. Os relatórios médicos apresentados, embora indiquem cuidados necessários, como mudanças de decúbito, fisioterapia e supervisão de enfermagem, não demonstram que tais serviços demandem internação domiciliar.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.